Tribunal: TJDFT
Processo: 0740770-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ARTIGO 124, §1o, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME SEXUAL CONTRA MENOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 124, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal, exige que o sentenciado forneça endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, requisito cumprido no caso em espécie.
2. Considerando que o apenado, condenado por crime sexual, se submeteu a acompanhamento psicológico, participando de todas as reuniões do grupo, não se pode negar o benefício das saídas temporárias, tão-somente por residir no endereço o seu sobrinho de 10 (dez) anos de idade.
3. Recurso de agravo conhecido e provido para deferir ao agravante o benefício das saídas temporárias. A eficácia da presente decisão fica condicionada à efetiva retomada do benefício das saídas temporárias pela Vara de Execuções Penais, nos termos da decisão proferida em 10/09/2020 nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015.